Tribunal: TJPA
Processo: 0854572-07.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854572-07.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: PROJECT CONSTRUCAO E REFORMA LTDA, MARCELO LOPES DA SILVA, MARLON LOPES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito por suposta perda superveniente do interesse processual, em razão da celebração de acordo extrajudicial antes da citação dos executados, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, apesar de requerimento de homologação do ajuste ou suspensão do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a celebração de acordo extrajudicial antes da citação do executado autoriza a extinção da execução por ausência de interesse processual ou se impõe a homologação judicial do ajuste e a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 922 do CPC prevê expressamente a suspensão da execução quando houver acordo entre as partes, garantindo prazo para cumprimento voluntário da obrigação.

4.

A celebração de acordo extrajudicial não implica, por si só, perda superveniente do interesse de agir, pois subsiste interesse na homologação judicial e no controle do cumprimento da avença.

5.

A homologação judicial do acordo extrajudicial é admissível mesmo antes da citação do executado e independentemente de sua representação por advogado, desde que preenchidos os requisitos legais do negócio jurídico.

6.

A capacidade postulatória não se confunde com a capacidade civil para transigir, sendo esta suficiente para validade do acordo.

7.

A extinção do processo sem apreciação do pedido de homologação ou de suspensão viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da economia processual.

8.

O entendimento do STJ reconhece a possibilidade de homologação do acordo extrajudicial prévio à citação e afasta a alegação de perda do interesse processual, autorizando a suspensão da execução até o adimplemento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A celebração de acordo extrajudicial antes da citação não acarreta perda superveniente do interesse processual na execução.

2.

É admissível a homologação judicial de acordo extrajudicial independentemente da citação prévia do executado ou de sua representação por advogado.

3.

O art. 922 do CPC impõe a suspensão da execução durante o prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação pactuada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 10, 82, 485, VI, 487, III, “b”, 515, III, 725, VIII e 922.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.062.295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.08.2023, DJe 14.08.2023; TJPA, Apelação Cível 0820707-93.2024.8.14.0051, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 16.01.2026; TJPA, Apelação Cível 0808009-55.2024.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 18.12.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, lançada ao id 23057145, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
M M S PROJETOS DE ENGENHARIA E TREINAMENTO LTDA, MARCELO LOPES DA SILVA e MARLON LOPES DA SILVA
.

A decisão recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que houve perda superveniente do interesse processual, uma vez que as partes celebraram acordo extrajudicial antes da citação dos executados, o que impediria a angularização da relação processual e inviabilizaria tanto a homologação judicial da avença quanto a suspensão do feito nos moldes do art. 922 do CPC. Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 82 do CPC.

Em suas razões recursais (ID 23057146), o apelante sustenta, em síntese, que (i) a sentença incorreu em nulidade por violação aos arts. 9º e 10 do CPC, ao proferir decisão surpresa sem oportunizar prévia manifestação da parte autora sobre o fundamento adotado; (ii) é juridicamente possível a homologação do acordo extrajudicial e a suspensão do processo, ainda que celebrado antes da citação, não havendo falar em perda do interesse processual; e (iii) a extinção do feito contraria os princípios da economia processual, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, pois obrigaria o credor a ajuizar nova demanda em caso de inadimplemento da avença. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, determinando-se a homologação do acordo e a suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação.

Não há notícia de apresentação de contrarrazões na documentação constante dos autos.

Sobreveio decisão de retratação negativa (id 23057151), na qual o juízo de origem manteve a sentença pelos próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos ao Tribunal.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. RAZÕES RECURSAIS

A controvérsia cinge-se em verificar se a celebração de acordo extrajudicial em ação de execução, após o ajuizamento, porém antes da citação formal da parte executada, autoriza a extinção do processo por falta de interesse de agir ou se impõe a suspensão do feito nos termos do art. 922 do CPC.

Tenho que assiste razão ao apelante.

Ocorre que, conforme disposição legal expressa, a existência de acordo entre as partes no âmbito da execução ainda não angularizada não autoriza, por si só, a extinção da demanda. Ao contrário, o art. 922 do CPC disciplina a possibilidade de suspensão do processo de execução, no todo ou em parte, diante da celebração de acordo, hipótese exatamente retratada nos autos. Leia-se:

“Artigo 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente, para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

O fundamento da lei garante a suspensão da ação, por convenção das partes, e durante o prazo acordado, para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação.

Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, a homologação judicial do acordo extrajudicial é cabível independentemente da citação prévia do devedor ou da constituição de advogado no instrumento, desde que preenchidos os requisitos legais do negócio jurídico. A capacidade postulatória exigida para a prática de atos processuais não se confunde com a capacidade civil para transigir, sendo esta suficiente para a validade da avença.

Além disso, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a transação extrajudicial celebrada antes da citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir, sendo cabível tanto a homologação judicial do pacto quanto a suspensão da execução, resguardando-se o interesse do exequente até o efetivo adimplemento da obrigação assumida pelo devedor.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 30/11/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/02/2023 e concluso ao gabinete em 19/04/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se a transação extrajudicial celebrada entre as partes, após a distribuição do processo, mas antes da citação, pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado constituído pela parte ré ou executada. 3. A autocomposição é gênero do qual, dentre outros, a transação é espécie. Além de encontrar previsão no CPC/2015, a transação também é regulamentada no CC/02, no Título V, que versa sobre os contratos. Ou seja, a transação é um negócio jurídico bilateral de direito material. A homologação judicial não é elemento constitutivo da transação, a qual cria direito material e gera efeitos independentemente de sentença. 4. A transação pode ser celebrada na via judicial ou extrajudicial. Ainda que firmada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial, com vistas à obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada material (arts. 487, III, b; 515, III e 725, VIII, do CPC/2015). A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória. Esta apenas tem relevância para a condução do processo e não para a transação, que é negócio jurídico. 5. A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015). 6. Na espécie, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento na perda superveniente do interesse processual, ressaltando não ser possível a homologação de acordo firmado antes da citação, já que os executados não foram representados por advogado. Todavia, apresentado o acordo, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado não esteja representado por advogado.7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2062295 DF 2023/0102207-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2023)

Assim também tem decidido este Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial ajuizada por instituição bancária, sob o fundamento de ausência superveniente de interesse processual, diante de acordo extrajudicial celebrado entre as partes antes da citação, mesmo havendo requerimento expresso de suspensão com base no art. 922 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a celebração de acordo extrajudicial antes da citação, com requerimento de suspensão do processo, autoriza a extinção da execução por ausência de interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 922 do CPC prevê a possibilidade de suspensão da execução quando as partes firmam acordo, o que impede a extinção do feito enquanto não cumprido integralmente o ajuste. 4. A homologação judicial do acordo extrajudicial é admissível mesmo antes da citação e na ausência de advogado pelo executado, desde que respeitados os requisitos legais do negócio jurídico. 5. O STJ consolidou entendimento de que a transação extrajudicial não extingue, por si só, o interesse de agir, sendo cabível tanto a homologação quanto a suspensão da execução até o cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para que o juízo de origem aprecie o pedido de homologação do acordo extrajudicial e, se for o caso, determine a suspensão da execução nos termos do art. 922 do CPC. Tese de julgamento: 1.
A celebração de acordo extrajudicial entre as partes, antes da citação, não acarreta perda do interesse processual nem autoriza a extinção da execução. 2. O art. 922 do CPC autoriza a suspensão da execução até o cumprimento do ajuste, desde que haja requerimento do exequente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI; 487, III, b; 515, III; 922. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.062.295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.08.2023; TJPA, Apelação Cível 0053844-14.2013.8.14.0301, Rel. Des. Edinéa Oliveira Tavares, j. 10.03.2020. (TJPA, Apelação Cível 0820707-93.2024.8.14.0051, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado monocraticamente em 16/01/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. I.

Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação indenizatória sem resolução do mérito, em razão de acordo extrajudicial firmado entre as partes antes da citação da ré. O apelante requer a reforma da sentença para que seja homologado o acordo. II.

Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se possibilidade de homologação judicial de acordo extrajudicial realizado antes da citação do réu. III.

Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a transação extrajudicial celebrada antes da citação pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado constituído pela parte ré, e que tal transação não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. No caso concreto, o acordo foi juntado aos autos e as partes requereram sua homologação, não havendo óbices à sua homologação. IV.

Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, homologar o acordo e extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, do CPC.
Tese de julgamento
: “É possível a homologação de acordo extrajudicial firmado antes da citação do réu, ainda que este não esteja representado por advogado nos autos, desde que preenchidos os requisitos legais.”

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.

(TJPA, Apelação Cível 0808009-55.2024.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 18/12/2024)

Portanto, se a parte exequente, como ocorreu nos autos, noticiou a celebração do acordo e requereu sua homologação — ou ao menos a suspensão do feito com base no art. 922 do CPC — não se poderia extinguir a execução sem a devida apreciação do pedido, justamente porque o interesse processual persiste enquanto subsistir a possibilidade de controle judicial sobre a avença, inclusive para garantir a retomada da ação em caso de inadimplemento.

Assim, plenamente cabível a análise da viabilidade de homologação do acordo e, por conseguinte, a suspensão do processo até o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que aprecie os termos do acordo e, estando formalmente em ordem, proceda à suspensão da execução pelo prazo convencionado pelas partes, nos moldes do art. 922 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026